Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Constatado erro material no acórdão, impõe-se o ajuste da decisão, para correção do vício, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.